Tribunal: STF
Processo: Rcl 62698
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Silvia Regina Femia Perona, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011226-28.2019.5.15.0152.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros e fixar índice de correção monetária de forma diversa daquela estabelecida nos referidos julgamentos.



    Nesses termos, argumenta que:



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho na fase de execução, em que há discussão inclusive quanto ao índice de correção monetária na atualização de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL a ser aplicado. 



    A discussão sobre o tema foi travado na fase de liquidação, com a Sentença de Embargos à Execução/Impugnação à Sentença, que expressamente aplicou a SELIC a partir do arbitramento em 17.11.2016, conforme o disposto na Súmula 439 do C. TST, que dispõe: ‘SÚMULA N.º 439 - DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor’, contra os cálculos apresentados pela autora, onde aplicou a taxa SELIC por toda a fase judicial, desde os ajuizamentos das ações 0104100-81.2009.5.15.0152 em 19/08/2009 e 0000837-28.2012.5.15.0152 (apenso) em 05/07/2012. 



    Ao ser proferida Sentença de Liquidação, no dia 11.04.2023, a autora, imediatamente apresentou medida cabível, Impugnação à Sentença de Liquidação, com fundamento no artigo 884 da CLT, no dia 18.04.2023. 



    Somente em 31.05.2023 fora proferida sentença em embargos à execução/impugnação, negando provimento ao apelo da autora, determinando expressamente a aplicação de tese equivocada, ou seja, a aplicação da taxa Selic, somente a partir do arbitramento da indenização por dano moral”. (eDOC 1,ID: cefb975c)



    Requer a suspensão liminar do ato reclamado e ao final a sua cassação para “determinar a aplicação da decisão da ADC 58/59, no que tange as Indenizações por Danos Morais, ou seja, que a taxa SELIC, seja aplicada a partir do ajuizamento da ação”. 



    Informações prestadas pelo juízo da Vara do Trabalho de Hortolândia no eDOC 14, ID: bd5709a0 e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no eDOC 15, ID: 1bd792db, sobre a decisão reclamada. 



    Contestação do beneficiário no eDOC 17, ID: db92de0a, pugnando pela improcedência da reclamação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF, ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que estabeleceu os parâmetros para correção monetária da indenização por danos morais, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 25, ID: 1091e06e)



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC. 



    A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Destaquei, ainda, que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada. Confira-se:



    “Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59. 2. Ilegitimidade recursal de amicus curiae nas ações de controle concentrado. Precedentes. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. 4. Erro material apontado nos Embargos de Declaração da AGU. Necessidade de correção. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, tão somente para sanar erro material. 6. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito das ações. Impossibilidade. 7. Modulação de efeitos realizada no julgamento de mérito das ações embargadas. Desnecessidade de rediscussão. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (ADC 58 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2021, grifo nosso)



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, autoridade ora reclamada, assim se manifestou em relação aos juros e correção monetária: 



    "DOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS



    Insurgem-se a reclamante e a primeira reclamada empregadora contra os critérios de liquidação empregados nos cálculos do ‘quantum debeatur’, preservados pelo MM. Juízo originário conforme fundamentação da sentença, a saber:



    (...)



    A reclamante, insistindo que é cabível a incidência da taxa SELIC desde o ajuizamento da reclamatória; e a empregadora, que deve ser aplicado o IPCA-E livre de juros na fase pré-judicial e a taxa SELIC apenas, a partir do ajuizamento da ação.



    De fato, merece reparo a decisão originária, porém, por fundamento diverso.



    A Súmula 439 do C. TST preconiza que sobre o valor arbitrado a título de danos morais deve incidir atualização monetária a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor, e por seu turno, determina que os juros devem incidir desde o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 883 da CLT.



    Ocorre que diante da decisão do E. STF dotada de efeito vinculante, proferida em 18/12/20 na ADC-58, o tema ganhou nova dinâmica, e sua aplicação, ainda que já determinada, deve ser interpretada sob novo olhar.



    Isso porque, o E. STF decidiu pela inconstitucionalidade da taxa TR para a correção monetária de débitos trabalhistas, determinando que as dívidas privadas (como se dá no caso) sejam corrigidas da seguinte forma:



    a) - na fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E. Além da indexação, serão aplicados os juros legais, equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, ou até o ajuizamento da reclamação (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    b) - na fase judicial, a partir da distribuição do processo, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. A taxa SELIC compreende os juros de mora e a correção monetária. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria ‘bis in idem’.



    Ou seja, na fase judicial unificou-se a atualização monetária tão somente pela incidência da taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária como os juros moratórios.



    Destarte, tratando-se de taxa única, não há como incidir a integralidade do comando previsto na Súmula 439 do C. TST, que para os danos morais aparta os termos iniciais da atualização monetária e dos juros de mora, o que se mostra incompatível com a decisão com efeito vinculante e eficácia ‘erga omnes’ (parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal) proferida pelo E. STF.



    Também não se pode perder de vista que a indenização por danos morais somente adquire contorno econômico com a decisão de arbitramento, muito embora refira-se a ato ilícito praticado em momento pretérito. Esta é a razão que funda a atualização monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 439 do C. TST, bem como Súmula 362 do C. STJ (‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’).



    Desta forma, em razão da interpretação conjugada da decisão com vinculante proferida pelo E. STF com os preceitos sumulares invocados, determina-se que a atualização monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora.



    (...)



    DIANTE DO EXPOSTO, decide-se CONHECER dos agravos de petição interpostos pela reclamante e pela primeira reclamada, e PROVÊ-LOS EM PARTE, para determinar que a atualização monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora, nos termos da fundamentação”.



    Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu que, por se tratar de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a atualização monetária deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora.



    No entanto, da leitura da decisão paradigma proferida por esta Corte, inexiste diferenciação quanto à atualização monetária de créditos oriundos de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e daqueles oriundos de condenação por dívidas trabalhistas comuns. 



    De fato, restou definido pelo Plenário do STF a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa. 



    Assim, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes a taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir do arbitramento. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que ‘em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC’. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial. 2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 63842 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 9.2.2024, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DÉBITO TRABALHISTA. RECOMPOSIÇÃO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. ADC 58 e ADC 59. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas, assentando que, até deliberação do Poder Legislativo, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic. 2. A fixação de indenização suplementar, como forma adicional de recomposição do valor de débito trabalhista, para além dos parâmetros fixados por esta Corte, sem indicação de qualquer especificidade que justifique o pagamento, constitui burla ao assentado no julgamento das ADCs 58 e 59. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 47412 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 22.9.2023, grifo nosso)



     



    Anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.642, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.6.2021; Rcl 47.839, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.6.2021; Rcl 47.408, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2021 e Rcl 48.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, ou seja, que a taxa Selic seja aplicada desde o ajuizamento da ação. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente